Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-76.2025.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino e ameaça. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria. Valoração negativa das consequências do crime. Reparação de danos. Manutenção do valor fixado. Recurso da defesa desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas dos artigos 129, § 13, e 147, § 1o, ambos do Código Penal, no contexto dos arts. 5o da Lei 11.340/2006 e 2o da Lei 14.344/2022.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) definir se cabível a revisão da dosimetria, com valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime; (iii) estabelecer se deve ser mantida a condenação por danos morais e se deve ser alterado o valor fixado.
III. Razões de decidir
3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação. 3.1. No caso, o conjunto probatório evidencia a materialidade e autoria do delito de lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino e de ameaça, no contexto de violência doméstica, corroborados por depoimentos consistentes da vítima, de policiais militares, por laudo de exame de corpo de delito, não havendo falar em absolvição.
4. No tocante à dosimetria, incabível a valoração negativa das circunstâncias do crime, porquanto os elementos apontados não extrapolam a gravidade inerente ao tipo penal. Por outro lado, as consequências do crime não se limitam à lesão física, havendo repercussão psicológica na vítima, o que autoriza a exasperação da pena-base.
5. A indenização por danos morais é devida, nos termos do entendimento firmado pelo STJ (Tema 983), sendo suficiente a comprovação do fato criminoso e o pedido expresso, não havendo necessidade de instrução probatória específica. Mantém-se o valor fixado na sentença, por se mostrar proporcional às circunstâncias do caso e às condições econômicas do réu.
IV. Dispositivo e tese
6. Recursos conhecidos. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação. 2. A valoração negativa das consequências do crime é cabível quando evidenciada repercussão psicológica. 3. A fixação de indenização por dano moral independe de prova específica, devendo o valor observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, e 147, § 1o; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/2006, art. 5o; Lei 14.344/2022, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983. TJDFT, Acórdão n. 1927481, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 26.9.2024; TJDFT, Acórdão n. 1832717, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14.3.2024; TJDFT, Acórdão n. 1916854, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 5.9.2024.